Tribunal: TJES
Processo: 5000140-77.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000140-77.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO SANTOS MENEZES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO ‘UBER’, E QUE UTILIZAVA VEÍCULOS ALUGADOS PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA. AFIRMA QUE O DOCUMENTO (CRLV) DO CARRO QUE PRETENDIA ADQUIRIR PARA SEU TRABALHO FOI RECUSADO PELA REQUERIDA, E LOGO APÓS TEVE SUA CONTA EXCLUÍDA DA PLATAFORMA DA ‘UBER’, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELO APLICATIVO. ASSIM, PUGNOU PELA
(I)
REATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR,
(II)
LUCROS CESSANTES,
(III)
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR SE DEU POR ESTAR EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ‘UBER’, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO
CRLV
APRESENTADO PELO AUTOR HAVIA SIDO ADULTERADO NOS CAMPOS DE “
ANO DE FABRICAÇÃO
”, “
ANO MODELO
” E “
EXERCÍCIO
”, POIS CONSTAVA QUE O VEÍCULO ERA DO ANO/MODELO 2013/2013, TODAVIA EM CONSULTA NO DETRAN-ES DESCOBRIU-SE QUE O VEÍCULO ERA NA VERDADE DE 2001/2001, SENDO QUE A PLATAFORMA SOMENTE ADMITE VEÍCULOS COM NO MÁXIMO 10 (dez) ANOS DE FABRICAÇÃO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DO AUTOR QUE SE DEU DE FORMA ABRUPTA E UNILATERAL, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, SEM PRESTAR INFORMAÇÕES DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O DESCREDENCIAMENTO, OU QUE FOSSE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO AO DOCUMENTO COM SUSPEITA DE FRAUDE. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR QUE NÃO PODEM PREVALECEM SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. APLICAÇÃO DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), PATAMAR QUE
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL
,
A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA,
VEZ QUE
ATENDE A DUPLA FINALIDADE
PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
R$ 500,00 (quinhentos reais),
NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, § 3º, CPC/15.

Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Acórdão, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020.

ANDRÉ VICTOR R. FRAGOSO

Juiz Leigo

ACÓRDÃO

Homologo, na íntegra, o Projeto de Acórdão proferido pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da Resolução TJES nº 12/2020.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.